Tribunal: TJMT
Processo: 1027243-45.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027243-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Pregão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DANIELA SALOME BORGES DE FREITAS - CPF: 287.650.228-31 (ADVOGADO), RDA IMPORTACAO,EXPORTACAO E SERVICOS SA - CNPJ: 12.647.827/0001-70 (AGRAVANTE), PRESIDENTE DA MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S/A - MTPAR (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MT PARTICIPACOES E PROJETOS S/A - MT PAR - CNPJ: 17.816.442/0001-03 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALAN LONGO TORRES - CPF: 009.986.831-83 (ADVOGADO), JESSICA CAROLINA OLIVEIRA LOPES ARGUELLO - CPF: 018.605.941-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO ACOLHIDO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECLASSIFICAÇÃO INDEVIDA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE LIMINAR DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado pela empresa RDA Importação, Exportação e Serviços S.A., visando suspender os efeitos do Pregão Eletrônico nº 027/2025-MTPAR, que resultou na reclassificação e possível contratação da empresa Shenzhen Yishi, após acolhimento de pedido de reconsideração fora das hipóteses previstas em lei e em desacordo com o edital.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da liminar pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato administrativo que acolheu pedido de reconsideração formulado por licitante estrangeira após o encerramento da fase de lances, resultando em sua reclassificação como vencedora do certame, em possível afronta aos princípios da vinculação ao edital, do julgamento objetivo e do devido processo legal.

III. Razões de decidir

3.

A análise do art. 165 da L. nº 14.133/2021 evidencia que o pedido de reconsideração é admitido apenas para atos administrativos dos quais não caiba recurso hierárquico, o que não se verifica no caso, uma vez que o julgamento de propostas admite interposição de recurso.

4.

A reclassificação da empresa Shenzhen Yishi se deu com base em pedido de reconsideração sem previsão editalícia e após o encerramento da fase de lances, contrariando os princípios da vinculação ao instrumento convocatório (art. 31 da L. nº 13.303/2016) e do julgamento objetivo.

5.

A justificativa de que a empresa não teve acesso à planilha de equalização de preços tampouco se sustenta, pois os documentos demonstram que o edital a incluía como anexo, acessível a todos os participantes.

6.

Verificada a presença do fumus boni iuris, pela aparente ilegalidade no acolhimento do pedido de reconsideração e reclassificação da empresa estrangeira, bem como do periculum in mora, diante da iminência de contratação com base em ato eivado de nulidade, impõe-se a concessão da medida liminar para suspender o certame.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de agravo de instrumento provido para conceder liminar, suspendendo o Pregão Eletrônico nº 027/2025-MTPAR e todos os atos administrativos tendentes à classificação e contratação da empresa Shenzhen Yishi, até julgamento final do mandado de segurança.

*Tese de julgamento:*
“1. É incabível o acolhimento de pedido de reconsideração, em processo licitatório, quando existirem recursos administrativos próprios previstos em lei e no edital.
2. Viola os princípios da vinculação ao edital e do julgamento objetivo a reclassificação de licitante com base em justificativas não previstas no instrumento convocatório.”

Dispositivos relevantes citados:
L. nº 13.303/2016, art. 31; L. nº 14.133/2021, art. 165; L. nº 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, MS 21.448/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 23.11.2016.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
RDA IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS S.A
,
em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido liminar formulado em Mandado de Segurança impetrado contra ato do Presidente da MT Participações e Projetos SA – MTPAR.

A Agravante alega, em síntese, que o MTPAR instaurou procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 027/2025-MTPAR, para aquisição de painéis de LED outdoor para o Parque Novo Mato Grosso.

Aduz que foi inicialmente declarada vencedora do certame, mas posteriormente, mediante simples pedido de reconsideração apresentado pela empresa Shenzhen Yishi, foi desabilitada, tendo a empresa chinesa sido declarada vencedora.

Sustenta que, o pedido de reconsideração foi recebido em fase inadequada, em desacordo com o edital e a legislação de regência, violando o devido processo legal e o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Argumenta que o pleito de reconsideração baseou-se na alegação de ausência de oportunidade de negociação de preços, o que não encontra respaldo no edital.

Enfatiza que, a empresa Shenzhen Yishi não apresentou catálogos de seus produtos, impossibilitando a verificação da conformidade com o edital, e que não foi a primeira empresa estrangeira a ser considerada para equalização, mas sim a terceira.

Argumenta que o agente de contratação redefiniu o intervalo mínimo entre lances do lote único por doze vezes, quebrando a confiança de quem já havia calibrado os lances para o parâmetro original.

Afirma que se encontram presentes os requisitos autorizadores da tutela pretendida.

Com essas considerações, pugna pela concessão da tutela, a fim de suspender imediatamente a licitação Pregão Eletrônico nº 027/2025-MTPAR, bem como todo ato administrativo tendente à classificação e posterior contratação da empresa supostamente declarada vencedora.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões rebatendo os argumentos da agravante e ratificando os fundamentos apresentados pela MTPAR, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, entendendo que houve violação aos princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório, pois a administração pública acolheu indevidamente pedido de reconsideração sem fundamentação válida e sem a devida comprovação de que houve prejuízos para a empresa Shenzhen Yishi.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Da decisão agravada, em síntese, restou deliberado que:

“
[...]
A concessão do mandado de segurança está jungida à demonstração inequívoca do direito líquido e certo invocado, por meio de prova pré-constituída; nos termos do art.1º, “caput”, da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ademais, o art.7º, III, da mesma Lei, dispõe que o juiz ordenará que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida”. Da análise dos autos, verifico, em juízo de cognição sumária, que não restou demonstrada o preenchimento dos requisitos legais e autorizadores para a concessão da medida nesta fase processual, devendo ser respeitada a manifestação da vontade da Administração Pública, a qual possui presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, razão pela qual entendo que o conjunto de dados a respeito da situação atacada é insuficiente para a concessão do pleito liminar. Ademais, quanto à reabilitação da empresa estrangeira mediante simples pedido de reconsideração, observasse que a Comissão Técnica, dentro de sua discricionariedade técnica, analisou as questões apresentadas pela empresa concorrente, fundamentando na razoabilidade e isonomia entre os participantes, para o fim de oportunizar a reapresentar a composição de custos nos moldes estabelecidos no edital, foi determinada a reclassificação da empresa Shenzhen Yishi. Verifica-se que dos documentos apresentados que o pedido de o pedido de reconsideração juntado ao id . 200537588, baseou-se, em suma, na alegação que a empresa estrangeira ficou em 4º lugar na fase de lances, aguardando ser convocada para apresentar documentação após a desclassificação do 2º e 3º colocados e, no entanto, a comissão de licitação realizou a equalização de valores sem consultá-la, alterando unilateralmente sua proposta e convocando a 5ª colocada, sem conceder-lhe a mesma oportunidade de ajuste de preços dada a outras licitantes via chat. Ainda, a empresa estrangeira alegou violação aos princípios da isonomia, publicidade, razoabilidade e vinculação ao edital, afirmando que não foi informada previamente sobre os critérios de equalização e teve sua proposta modificada sem consentimento, enquanto outras puderam ajustar seus valores. Pontua-se que a discricionariedade administrativa, em sede de licitação, admite reavaliações quando razoavelmente justificadas, sem macular, por si só, a vinculação ao edital. Ademais, nota-se do julgamento do recurso administrativo juntado ao id. 200538121, que a comissão analisou a irresignação da impetrante quanto a ilegalidade de aceite do pedido de reconsiderando, sinalizado que há previsão no edital acerca da faculdade do agente de licitação realizar diligência que se fizerem necessárias a complementação e correção da proposta final e no caso foram ponderados todas as assertivas e circunstâncias, concluindo que “Além disso a recepção do pedido de reconsideração supramencionado anui ao entendimento do Acórdão 1811/2014 -TCU-Plenário, uma vez que buscou-se sanar eventuais erros quanto ao preenchimento da proposta realinhada, garantindo através dos princípios da razoabilidade e do formalismo moderado a busca da proposta mais vantajosa.“ Ainda, há informações declaradas no julgamento que empresa concorrente vencedora cumpriu todos os requisitos do edital, assim como há parecer técnico constatando que os produtos ofertados pela empresa estrangeira declarada vencedora atende os requisitos exigidos do instrumento convocatório. No mais, quanto a ilegalidade do intervalo dispõe o edital: 10.9. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 10.10.O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 10.10.1. O Percentual mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, deverá ser de 0,05% (cinco centésimos por cento). 10.10.2. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 03 (três) segundos. 10.11. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 10.12. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 10.13. Para o envio de lances na sessão pública será adotado o modo de disputa “ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos. 10.14.A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública. 10.14.1. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados neste período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 10.15. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente. 10.16. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o Agente de Licitação, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 10.17. No caso de desconexão com o Agente de Licitação, no decorrer da etapa competitiva, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 10.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Licitação persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Agente de Licitação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. Assim, apesar das alegações, não foi apresentado qualquer documento que evidencie a alteração do intervalo pelo agente pregoeiro em desacordo com a previsão o Edital. Desta forma, embora a impetrante alegue a configuração dos requisitos autorizadores para concessão da liminar, com vistas a suspensão dos atos impugnados, contudo em análise de cognição sumária, não vislumbro que a Administração tenha agido com ilegalidade ou abuso, razão pela qual
indefiro
a liminar pleiteada.
”

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de deserção suscitada pela agravada MT Participações e Projetos S.A. - MTPAR.

A agravada sustenta que o recurso não merece conhecimento, uma vez que a agravante não efetuou o recolhimento das custas processuais, conforme determina o PROVIMENTO-TJMT/CGJ Nº 29/2024-TJMT/CGJ, de 22 de agosto de 2024, que atualizou as Tabelas de Custas do Foro Judicial, estabelecendo o valor de R$ 392,36 (trezentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos) como preparo para a distribuição do Agravo de Instrumento.

Contudo, verifico que a agravante, ao interpor o recurso, expressamente consignou que "não há juntado qualquer guia comprovante de recolhimento de custas tendo em vista que de acordo com o próprio Tribunal de Justiça não é possível o recolhimento de custas nesta fase", juntando inclusive print de tela para comprovar tal impossibilidade.

Nesse contexto, considerando a alegação de impossibilidade técnica para o recolhimento das custas no momento da interposição do recurso, e não havendo nos autos determinação para complementação do preparo, não há que se falar em deserção.

Ademais, tratando-se de mandado de segurança, que possui regramento específico quanto às custas processuais, e considerando o princípio da inafastabilidade da jurisdição,
REJEITO
a preliminar de deserção e passo à análise do mérito recursal.

Adentrando ao
meritum causae
, observa-se que o cerne da questão recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da liminar pleiteada no mandado de segurança, quais sejam, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009.

Para a concessão de liminar em mandado de segurança, é necessária a presença concomitante dos requisitos legais: fundamento relevante e possibilidade de ineficácia da medida, caso concedida apenas ao final. Tais requisitos correspondem, respectivamente, ao fumus boni iuris e ao periculum in mora.

No caso em análise, a Agravante questiona a decisão que indeferiu a liminar em Mandado de Segurança, por meio do qual pretendia suspender o Pregão Eletrônico nº 027/2025-MTPAR e todos os atos administrativos tendentes à classificação e posterior contratação da empresa Shenzhen Yishi.

Após detida análise dos documentos juntados aos autos, em cognição mais aprofundada do que aquela realizada quando da análise do pedido de efeito suspensivo, verifico a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar pleiteada.

O primeiro ponto a ser analisado diz respeito à alegação de que o pedido de reconsideração da empresa Shenzhen Yishi foi recebido em fase inadequada, em desacordo com o edital e a legislação de regência.

A Lei nº 14.133/2021, aplicável subsidiariamente ao caso, estabelece em seu art. 165 as hipóteses de cabimento de recurso e de pedido de reconsideração:

Art. 165. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:

I - recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de:

a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;

b) julgamento das propostas;

c) ato de habilitação ou inabilitação de licitante;

d) anulação ou revogação da licitação;

e) extinção do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da Administração;

II - pedido de reconsideração, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação, relativamente a ato do qual não caiba recurso hierárquico.

Da leitura do dispositivo legal, depreende-se que o pedido de reconsideração é cabível apenas relativamente a ato do qual não caiba recurso hierárquico. No caso em análise, o ato questionado pela empresa Shenzhen Yishi - sua classificação após a equalização de preços - é passível de recurso, nos termos do art. 165, I, "b", da Lei nº 14.133/2021, que prevê o cabimento de recurso em face do julgamento das propostas.

Conforme se extrai dos documentos juntados aos autos, especialmente do e-mail trocado entre a Procuradoria do Estado e a MTPAR, após o encerramento dos lances e a equalização das propostas, a empresa Shenzhen Yishi ficou classificada em 12º lugar, tendo apresentado lance no valor de R$ 9.300.000,00 (nove milhões e trezentos mil reais), que após a equalização resultou em R$ 14.991.432,93 (quatorze milhões, novecentos e noventa e um mil, quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e três centavos).

Contudo, após o pedido de reconsideração, a empresa foi reclassificada e convocada a apresentar sua melhor oferta, tendo manifestado proposta no valor de R$ 5.674.500,00 (cinco milhões, seiscentos e setenta e quatro mil e quinhentos reais), que após o processo de equalização resultou em R$ 9.312.210,52 (nove milhões, trezentos e doze mil, duzentos e dez reais e cinquenta e dois centavos).

Tal procedimento viola frontalmente o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, consagrado no art. 31 da Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais), que dispõe:

Art. 31. As licitações realizadas e os contratos celebrados por empresas públicas e sociedades de economia mista destinam-se a assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto, e a evitar operações em que se caracterize sobrepreço ou superfaturamento, devendo observar os princípios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, da obtenção de competitividade e do julgamento objetivo.

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório obriga tanto a Administração quanto os licitantes a observarem as regras e condições previamente estabelecidas no edital. Como cediço, o edital é a lei interna da licitação e, por isso, vincula os participantes e a própria Administração.

In casu
, o edital do Pregão Eletrônico nº 027/2025-MTPAR estabelece no item 8.2 que:

“8.2 As propostas das licitantes estrangeiras em moeda estrangeira, acrescidas dos custos simulados dos Impostos e taxas de nacionalização previstos acima, serão convertidas pelo agente de licitação para moeda nacional (BRL) para fins de equiparação de preços e julgamento, conforme Anexo II - Planilha de Preços para equalização, tendo por base a taxa de câmbio Ptax de compra do dia 04/04/2025, utilizado na definição do valor estimado da licitação, sendo convertido através do seguinte link:
https://www.bcb.gov.br/conversao
.”

Conforme se extrai do e-mail trocado entre a Procuradoria do Estado e a MTPAR, a planilha de equalização foi devidamente disponibilizada a todos os licitantes, sendo parte integrante do edital. Não há, portanto, comprovação de que a empresa Shenzhen Yishi tenha sido prejudicada por eventual ausência de disponibilização da planilha de preços para equalização.

Ademais, o item 6.5 do edital estabelece que
"o cadastro da proposta no sistema implica a aceitação integral e irretratável dos termos do presente Edital, não sendo admitidas alegações de erros, omissões ou desconhecimento de fatos e de condições que impossibilitem ou dificultem a execução do objeto licitado"
.

Já o item 6.6 dispõe que
"o Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances"
.

Portanto, nesta quadra processual, não se sustenta o argumento de que a empresa Shenzhen Yishi tenha sido prejudicada por não ter tido acesso à planilha de preços para equalização, uma vez que esta foi disponibilizada a todos os licitantes como parte integrante do edital.

Quanto à alegação de que não foi oportunizada à empresa Shenzhen Yishi a etapa de negociação, também não merece prosperar. O art. 74 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da MTPAR, invocado pela agravada, dispõe:

“Art. 74. Confirmada a efetividade do lance ou proposta que obteve a primeira colocação na etapa de julgamento, ou que passe a ocupar essa posição em decorrência da desclassificação de outra que tenha obtido colocação superior, a MTPAR deverá negociar condições mais vantajosas com quem o apresentou.

§ 1º Ainda que a proposta do primeiro classificado esteja acima do orçamento estimado, deverá haver negociação com o licitante para obtenção de condições mais vantajosas.

§ 2º A negociação de que trata o § 1º deverá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, após a negociação, for desclassificado por sua proposta permanecer superior ao orçamento estimado.”

Da leitura do dispositivo, depreende-se que a negociação deve ser feita com o licitante que obteve a primeira colocação na etapa de julgamento ou que passe a ocupar essa posição em decorrência da desclassificação de outra que tenha obtido colocação superior.

A negociação com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação, só ocorre quando o primeiro colocado, após a negociação, for desclassificado por sua proposta permanecer superior ao orçamento estimado.

No presente caso, que a empresa Shenzhen Yishi ficou classificada em 12º lugar após a equalização de preços. Portanto, não faria jus à etapa de negociação, nos termos do art. 74 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da MTPAR.

Ademais, o fundamento utilizado pela MTPAR para acolher o pedido de reconsideração - de que a empresa Shenzhen Yishi não teve acesso à planilha de preços para equalização - não encontra respaldo nos documentos juntados aos autos, uma vez que, conforme já mencionado, a planilha foi disponibilizada a todos os licitantes como parte integrante do edital.

Portanto, o acolhimento do pedido de reconsideração da empresa Shenzhen Yishi, com a consequente reclassificação desta como vencedora do certame, ao que tudo indica, violou o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e o devido processo legal, configurando o fumus boni iuris necessário à concessão da liminar pleiteada.

Quanto ao
periculum in mora
, verifico que a continuidade do procedimento licitatório, com a possível contratação da empresa Shenzhen Yishi, poderá causar dano irreparável ou de difícil reparação à agravante, que possivelmente foi preterida no certame em razão de procedimento administrativo que, conforme demonstrado, apresenta supostos indícios de ilegalidade.

Ademais, a contratação de empresa que não observou as regras do edital e foi indevidamente reclassificada para colocação que permitiu ser a vencedora do certame pode causar prejuízos à própria Administração Pública, comprometendo a eficiência e a economicidade do procedimento licitatório.

Ressalte-se que a suspensão do certame, neste momento, não causará prejuízos irreparáveis à Administração Pública, uma vez que, caso se constate ao final que o procedimento foi regular, poderá ser dada continuidade à contratação. Por outro lado, permitir a continuidade do procedimento, com a possível contratação da empresa Shenzhen Yishi, poderá causar danos de difícil reparação caso se constate, ao final, a ilegalidade do procedimento.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de deserção e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e conceder a liminar pleiteada, determinando a suspensão do Pregão Eletrônico nº 027/2025-MTPAR, bem como de todo ato administrativo tendente à classificação e posterior contratação da empresa Shenzhen Yishi, até o julgamento final do mandado de segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025